Tribunal: STF
Processo: HC 263069
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.977.735/RN (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão e 1 ano de detenção, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, pela prática dos seguintes delitos: a) homicídio culposo, descrito no art. 302, §3º, c/c §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, cometido contra Ronaldo Ângelo da Silva, com a imposição da pena de 8 anos de reclusão; b) lesões corporais graves, praticadas em estado de embriaguez contra José Jacob de Lima e José Gabriel Gonçalves de Lima, com fundamento no art. 303, §2º, do CTB, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), resultando na pena de 3 anos e 1 mês de reclusão; e c) lesões corporais leves, também em estado de embriaguez, em desfavor das vítimas Luiz Henrique Gonçalves da Silva, Érika Alexandre da Rocha e Tayonara da Silva, com base no art. 303, caput, c/c §1º, do CTB, igualmente em concurso formal (art. 70 do Código Penal), sendo aplicada a pena de 1 ano de detenção (e-doc. 4).



    3. A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que reconheceu o concurso formal entre os delitos de homicídio culposo e lesões corporais, redimensionando a sanção total para 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e as demais disposições da sentença. Manteve inalteradas as valorações negativas atribuídas aos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, bem como o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Rejeitou, ainda, o pedido de perdão judicial fundado no grau de parentesco com a vítima fatal (e-doc. 5). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do agravo, por entender que a parte não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça incorreu em ilegalidade ao manter a exasperação da pena-base com fundamento genérico, em afronta aos arts. 59 e 68 do Código Penal. Argumenta que as circunstâncias utilizadas para negativar os vetores da culpabilidade — “dirigir perigosamente por longa distância” — e das consequências do crime — “ceifar a vida de pessoa jovem” — confundem-se com elementos inerentes ao tipo penal do homicídio culposo na direção de veículo automotor, não podendo ser valoradas novamente sob pena de bis in idem. Ressalta que a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante carece de base empírica concreta, pois a vítima contava com cerca de quarenta anos de idade, inexistindo dado excepcional que justifique a majoração. Aduz, ainda, que foi indevidamente afastada a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu ter se valido da admissão feita pelo paciente — quanto à ingestão de bebida alcoólica e condução do veículo — como elemento de convicção para a condenação. Sustenta que, conforme a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.194, a confissão parcial ou qualificada é suficiente para a incidência da atenuante, independentemente de ter sido utilizada como fundamento exclusivo da sentença. 



    6. Requer o redimensionamento da pena, com a neutralização dos vetores indevidamente negativados e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de modo a fixar a reprimenda no mínimo legal e a permitir a fixação de regime prisional mais brando.



 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. A Quinta Turma do STJ, ao apreciar o agravo regimental, manteve a visão do Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação do recurso, apontando a ausência de adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, como pressuposto à análise dos temas suscitados pela defesa, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



 




    11. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, manteve o entendimento do magistrado sentenciante, destacando a idoneidade da fundamentação para o incremento da pena-base. Confira-se o trecho a seguir:



    “14. Em primeira nota, tenho por acertado o demérito dos vetores “culpabilidade” (dirigir perigosamente por longa distância) e “consequências do crime” (ceifar a vida de pessoa jovem), pois embasado em elementos concretos e desbordantes do tipo, merecendo, assim, maior reprovabilidade, vejamos (ID 26232282): 



    “... A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, tenho como acentuada considerando que dirigia de forma perigosa há diversos metros e, mesmo assim, não adotou a prudência devida. (…) As consequências do crime considero graves, eis que ceifou a vida de pessoa jovem - primo do acusado - fato este que merece reprimenda...”. (e-doc. 5; grifos nossos)



    12. Entendo que não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está fundamentado em circunstâncias devidamente explicitadas nos pronunciamentos judiciais das instâncias ordinárias, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. 



    13. Saliente-se que o Juízo, na sentença condenatória mantida pela Corte estadual, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena-base, para o crime de homicídio culposo, em 6 anos de reclusão, ante o piso de 5 e o teto de 8 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo.



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.734-AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime. III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. (...) IX – Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 204.651-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    16. Quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Isso porque, conforme consta da sentença , o paciente “negou ter agido com imprudência – circunstância elementar do crime de homicídio culposo” (e-doc. 3, p. 169). A visão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, que, reiterando os termos lançados pelo magistrado sentenciante, assim firmou entendimento: 



     “(...) 



    15. Doutro turno, descabida a atenuante da confissão, sobretudo pela postura refratária do Apelante durante o iter processual, trazendo escusa relacionada à imprudência na direção do veículo automotor, como bem ponderado pelo Sentenciante (ID 26396105): 



    “... Ao ser ouvido em sede policial e em juízo, o acusado afirmou que estava conduzindo seu veículo, quando encandeou-se com as luzes de um carro no sentido oposto, chegando a colidir frontalmente com ele, mas negou que tivesse invadido a pista contrária. Nesse sentido, ao proferir a sentença condenatória (ID 26232283 - Pág. 11 e 12), o juízo de origem, quanto aos três crimes de trânsito, asseverou: Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, porquanto o réu negou ter agido com imprudência – circunstância elementar do crime de homicídio culposo. Portanto, não merece prosperar o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu não admitiu a prática delitiva, mas sim, trouxe teses desconexas para justificar a imprudência na condução do veículo, o que acertadamente não foi acatado pelo juízo a quo ...”. (e-doc. 3, p. 227; grifos nossos)



    17. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    18. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 218.998/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 31/08/2022, j. 1º/09/2022; RHC nº 201.348/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2021, p. 08/06/2021; e HC nº 199.508/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2021, p. 29/03/2021.



    19. Alcançar conclusão diversa quanto a confissão, apta a influenciar o convencimento do magistrado, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.901-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada.”



    (HC nº 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 168.826-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator